Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-90.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801089-90.2021.8.14.0012

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMETA

APELADO: JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE, IRACY DE FREITAS NUNES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Omissão no dever de prestar contas. Art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992. Necessidade de dolo. Extinção prematura do feito. Apuração de dano ao erário. Possibilidade de conversão em ação ressarcitória. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de improbidade administrativa fundada na omissão de gestores públicos no dever de prestar contas de recursos provenientes de convênio federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito por inépcia da inicial foi adequada à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; (ii) saber se a conduta de omissão no dever de prestar contas pode se enquadrar no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, mediante comprovação de dolo; (iii) saber se, ainda que ausente o dolo, é possível o prosseguimento da demanda para apuração de eventual dano ao erário e conversão em pretensão ressarcitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.230/2021 passou a exigir dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, inclusive na hipótese do art. 11, VI, da LIA.

4. A conduta de deixar de prestar contas, quando existente obrigação legal, pode, em tese, subsumir-se ao referido tipo legal, desde que demonstrada omissão dolosa.

5. A ausência de prova imediata do dolo não autoriza o indeferimento liminar da petição inicial, sendo suficiente, nesta fase, a presença de indícios mínimos, cuja confirmação depende de dilação probatória.

6. A extinção do processo sem resolução do mérito configura julgamento prematuro quando impede a adequada apuração do elemento subjetivo e dos fatos relevantes à causa.

7. A omissão na prestação de contas pode ensejar prejuízo ao erário, impondo a necessidade de apuração do dano.

8. Ainda que não configurado o dolo, admite-se o prosseguimento da demanda para fins ressarcitórios, inclusive com possibilidade de conversão da ação, nos termos do art. 17, § 16, da Lei nº 8.429/1992.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A omissão no dever de prestar contas pode configurar ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, desde que comprovado o dolo.

2. A exigência de dolo não autoriza o indeferimento liminar da petição inicial quando presentes indícios mínimos da conduta imputada.

3. A extinção prematura do feito deve ser afastada quando impede a instrução probatória necessária à apuração do elemento subjetivo.

4. É possível o prosseguimento da demanda para apuração de dano ao erário e eventual conversão em ação ressarcitória, ainda que afastada a improbidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 330, § 1º, e 485, I; Lei nº 8.429/1992, arts. 11, VI, e 17, § 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.837/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0801089-90.2021.8.14.0012; Recorrente: Município de Cametá; Recorridos: José Waldoli Filgueira Valente e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do Relator.

12ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 16 a 27 de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, nos autos de ação civil por ato de improbidade administrativa, ajuizada em face de JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE e IRACY DE FREITAS NUNES, processo autuado sob o nº 0801089-90.2021.8.14.0012, distribuído a esta 3ª Turma de Direito Público, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00.

Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Cametá em face de ex-gestores municipais, visando à responsabilização por omissão no dever de prestar contas de recursos públicos federais.

Narra a parte autora que foi celebrado convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, no valor de R$ 1.587.911,25, no âmbito do Programa Projovem Campo 2014, com vigência entre 23/09/2014 e 23/09/2017, cujo prazo para prestação de contas encerrou-se em 08/02/2018, sem que os gestores responsáveis tivessem cumprido a obrigação legal.

Sustenta que a omissão foi identificada por meio de notificações constantes no sistema SIMEC, bem como por informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, destacando que a gestão subsequente não localizou a documentação necessária à regularização das contas. Aduz, ainda, que tal conduta expôs o Município ao risco de inadimplência perante o FNDE, com possibilidade de bloqueio de repasses voluntários e prejuízos à coletividade.

Alega que os requeridos, na condição de prefeitos nos períodos de execução do convênio e de encerramento do prazo de prestação de contas, tinham o dever legal de adotar as providências necessárias à regularidade da gestão dos recursos, tendo incorrido, contudo, em omissão caracterizadora de ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública.

Ao final, requereu: (i) a notificação prévia dos demandados, nos termos do art. 17 da Lei nº 8.429/92; (ii) o recebimento da inicial e a citação dos réus; (iii) a intimação do Ministério Público; e (iv) a condenação dos requeridos nas sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa, além do pagamento de honorários advocatícios e produção de provas.

No curso do processo, a Lei nº. 14.230/2021, que implementou sensíveis alterações na Lei nº. 8.429/1992, entrou em vigência, razão pela qual o magistrado de piso, determinou que a parte autora emendasse a inicial para (ID. 30670632):

1) Individualizar a conduta do (s) réu (s) e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 14.230/2021 e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

2) Instruir com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 do Código de Processo Civil.

O ente municipal apresentou emenda à inicial, afirmando que as condutas dos requeridos configuram improbidade administrativa por violação aos princípios da legalidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF/88), enquadrando-se no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92. Destacaram, ainda que a omissão fere a CF/88, a Lei nº. 4.320/1964, LC nº. 101/2000 e as Normas do FNDE. Requereram, ao final, a condenação dos réus nas penas do disposto no art. 12, III da LIA (ID. 30670633).

O magistrado de piso sentenciou o feito, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o processo sem resolução de mérito (ID. 30670637).

(...)

A ausência de emenda conforme o determinado implica a inépcia da inicial, uma vez

que o Município de Cametá não cumpriu os requisitos essenciais para a propositura da ação, conforme preconiza o artigo 330, § 1º, do Código de Processo Civil, que estabelece a necessidade de adequada fundamentação e detalhamento da demanda.

Dessa forma, considerando a falta de regularização da inicial, indefiro a petição, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por inépcia da inicial

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argui, resumidamente, que (ID. 30670638):

i)

Nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada;

ii)

A emenda à inicial, atendeu plenamente às exigências do despacho inicial, individualizando as condutas e demonstrando o dolo específico;

iii)

Da afronta ao princípio da eficiência e à tutela do patrimônio público;

iv)

Requereu, ao final, o provimento do recurso para a anulação da decisão recorrida e, subsidiariamente, a reforma integral da decisão.

Certificou-se que as partes, intimadas, não apresentaram manifestação (ID. 30670642).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria, oportunidade em que recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a citação da parte apelada para apresentar contrarrazões e, transcorrido o prazo, os autos deveriam seguir para o Ministério Público para análise e manifestação.

Certificou-se o transcurso do prazo legal sem terem sido apresentas contrarrazões pela parte apelada (ID. 32066332).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento apenas para reconhecer como incabível a rejeição da petição inicial por ausência de dolo sem a devida instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) a regularidade da petição inicial à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021; (ii) a correção da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito; (iii) a necessidade de apuração do elemento subjetivo (dolo) na conduta omissiva imputada; e (iv) a possibilidade de prosseguimento da demanda para apuração de eventual dano ao erário, ainda que afastada, em tese, a configuração de improbidade.

Pois bem.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial sob o fundamento de inépcia, por suposta ausência de individualização das condutas e de demonstração do dolo dos requeridos, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Todavia, entendo que tal solução revela-se prematura.

Com efeito, a Lei nº 14.230/2021 introduziu relevantes modificações na Lei de Improbidade Administrativa, especialmente ao exigir a presença de dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, inclusive aqueles previstos no art. 11 da LIA.

No ponto, importa consignar que a conduta narrada na inicial — consistente na omissão no dever de prestar contas de recursos públicos — pode, em tese, amoldar-se ao tipo previsto no art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, desde que demonstrado o elemento subjetivo exigido pela norma. Dispõe o art. 11, caput e inciso VI, da Lei nº 8.429/1992, com a redação atual:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

Dessa forma, não se pode afastar, de plano, a tipicidade da conduta, sendo imprescindível a apuração, no curso da instrução processual, acerca de se a omissão imputada aos demandados foi dolosa, isto é, praticada com vontade livre e consciente de violar os deveres funcionais, e não decorrente de mera irregularidade administrativa, desorganização ou culpa.

A exigência de comprovação do dolo, todavia, não autoriza o indeferimento liminar da petição inicial, sobretudo quando os fatos narrados indicam, em tese, a ocorrência de conduta omissiva relevante.

Isso porque, na fase inicial, exige-se a presença de indícios mínimos, e não prova cabal do elemento subjetivo, cuja verificação demanda dilação probatória.

Nesse sentido, a extinção prematura do feito impede o adequado esclarecimento dos fatos, inviabilizando a análise aprofundada acerca da existência — ou não — de dolo na conduta dos requeridos.

Ademais, a própria narrativa inicial evidencia que a parte apelada, na condição de gestores públicos, deixaram de prestar contas de recursos federais vinculados a convênio específico, o que, em tese, pode configurar irregularidade apta a ensejar responsabilização, a depender da comprovação do elemento subjetivo.

Outro ponto que merece destaque diz respeito à necessidade de apuração de eventual dano ao erário.

Ainda que, ao final, não se configure o dolo necessário à responsabilização por improbidade administrativa, não se pode afastar, de plano, a possibilidade de ocorrência de prejuízo ao erário decorrente da ausência de prestação de contas, especialmente diante do risco de bloqueio de repasses e de imposição de sanções ao ente municipal.

Nessa hipótese, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de prosseguimento da demanda sob a perspectiva ressarcitória, mesmo quando não configurado o ato de improbidade, desde que haja demonstração de dano efetivo ao patrimônio público:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO DA AÇÃO PARA AÇÃO CIVIL PÚBLICA . ART. 17, § 16, DA LEI 8.429/1992 (COM REDAÇÃO DA LEI 14.230/2021) . CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO RITO DA LEI 7.347/1985 . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, deferiu a conversão da demanda em ação civil pública, a ser processada sob a Lei nº 7 .347/1985, com fundamento no art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública, à luz do art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992, considerando a cumulação de pedido de ressarcimento e a alegação do agravante de desvio de finalidade e violação à segurança jurídica. III . RAZÕES DE DECIDIR O art. 17, § 16, da Lei 8.429/1992 autoriza expressamente a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública quando o magistrado verificar a existência de ilegalidades ou irregularidades administrativas a serem sanadas, sem a presença dos requisitos para imposição das sanções de improbidade. A petição inicial formulada pelo Ministério Público contém pedido expresso de ressarcimento integral dos danos ao erário, no valor de R$ 45 .818,96, revelando cumulação de pedidos que justifica a adequação da ação ao rito da Lei 7.347/1985 para prosseguimento quanto ao ressarcimento. A conversão da ação não viola o contraditório e a ampla defesa, pois a decisão agravada determinou a renovação dos atos citatórios, assegurando às partes pleno exercício de defesa na forma da Lei 7.347/1985 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1.940.837/RJ, reconhece a possibilidade de cumulação de pedidos típicos de improbidade administrativa com aqueles próprios de ação civil pública, com fundamento no art. 327, § 2º, do CPC . A conversão atende aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, evitando o ajuizamento de nova demanda e permitindo o prosseguimento da tutela ressarcitória perante o rito adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública é juridicamente possível quando presentes pedidos cumulados de ressarcimento e ausentes os requisitos para aplicação das sanções de improbidade . A decisão de conversão, com renovação dos atos citatórios, preserva o contraditório e a ampla defesa e deve observar o rito da Lei 7.347/1985. A cumulação de pedidos entre a ação de improbidade administrativa e a ação civil pública encontra amparo no art. 17, § 16, da Lei 8 .429/1992 e no art. 327, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art . 17, § 16, e art. 17-D; Lei 7.347/1985; CPC, art. 327, § 2º; CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.837/RJ, Rel . Min. Herman Benjamin, j. 08/2021.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 41494382420258130000, Relator.: Des .(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/12/2025, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025)

Tal compreensão decorre da autonomia relativa do dever de ressarcimento, que não se confunde integralmente com o regime sancionatório da improbidade administrativa, sobretudo diante do princípio da proteção ao erário.

Assim, mostra-se imprescindível a reabertura da via processual para que se apure:

(i) se a omissão na prestação de contas foi dolosa, nos termos exigidos pela nova redação da Lei nº 8.429/1992;

(ii) se houve efetivo dano ao erário;

(iii) e, em caso negativo quanto ao dolo, se subsiste dever de ressarcimento, mediante eventual adequação da pretensão para a via ressarcitória.

Portanto, a sentença deve ser reformada, porquanto a extinção sem resolução do mérito, na hipótese, compromete a adequada prestação jurisdicional e a tutela do patrimônio público.

Ante o exposto, DOU

PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a devida instrução probatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

Belém, 29/04/2026